Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701540-27.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FAUSTO BATISTA POLICENO RECORRIDO: MULT REPRESENTACAO COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS EIRELI DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Nos autos há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque, além de estar nesse ato representado por advogado, é empresário residente no Sudoeste, bairro nobre da cidade. Além disso, o objeto da demanda é o acidente que envolve veículo de alto custo de propriedade do réu. Inobstante o réu alegar que não é nem nunca foi proprietário do veículo Hilux, em sua contestação, o réu afirma necessitar resolver problemas sobre “a documentação de um cavalo de propriedade do ora contestante” e que “conduzia SUA caminhonete com reboque de carga viva” (19050407 - Pág. 3/4). Ademais, no processo 0735383-62.2019.8.07.0001, o réu afirma ter adquirido de Evanir o automóvel Hilux de placa JGZ-1009 envolvido no acidente. Tudo isso, juntado às informações de outros processos em nome do réu (ID 19050536 a 19050538), leva a presumir a capacidade financeira do réu para arcar com os custos do processo. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília - DF, 1o de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator